Tribunal: TJBA
Processo: 8072773-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072773-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELEAZAR SANTOS SOUZA e outros (2) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. REGRA DE PARIDADE. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos e pensionista de policial militar do Estado da Bahia, falecido, contra ato atribuído ao Secretário de Administração Estadual, com o objetivo de obter a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% em sua pensão, com efeitos financeiros desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui natureza jurídica de gratificação de caráter genérico, extensível aos inativos e pensionistas sob a regra da paridade constitucional; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação do tempo mínimo de percepção da gratificação pela parte instituidora impede a concessão do benefício à pensionista. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão da impetrante refere-se a relação jurídica de trato sucessivo, afastando as alegações de decadência e prescrição do fundo do direito, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ. A GCET foi instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996, com aplicação aos militares pela Lei nº 7.990/2001, e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que fixa percentuais escalonados conforme a patente, sendo 125% para oficiais superiores. Embora o art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 exija, em regra, o recebimento da gratificação por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados para incorporação aos proventos, provas constantes nos autos e precedente da Seção Cível de Direito Público do TJ/BA (MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000) demonstram que a GCET é concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, desde o início da carreira, sem avaliação individual de desempenho. Comprovado o caráter genérico e permanente da GCET, reconhece-se o direito de extensão do benefício aos inativos e pensionistas, nos termos do art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e do art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação anterior à EC 41/2003), com fundamento na paridade constitucional. As alegações de ausência de dotação orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustentam, uma vez que o pagamento da GCET não constitui criação ou majoração de vencimentos, mas apenas cumprimento da legislação vigente. A decisão adota orientação firmada pelo colegiado da Seção Cível de Direito Público, nos termos do art. 927, V, do CPC, em prestígio ao princípio da colegialidade. Os efeitos financeiros da decisão devem retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas nºs 269 e 271 do STF, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, parágrafo único, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STF, Súmulas nºs 269 e 271; TJ/BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombado sob nº 8072773-52.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELEAZAR SANTOS SOUZA e outros, e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PREJUDICIAIS arguidas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA